Tribunal: TJMT
Processo: 0006453-39.2013.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006453-39.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA FATIMA MACHADO - CPF: 275.978.220-49 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO PORTELA - CPF: 468.462.981-34 (APELADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), M. A. G. (APELANTE), VERA FATIMA MACHADO - CPF: 275.978.220-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC 0006453-39.2013.8.11.0045

APELANTE: M. A. G.

APELADO: PAULO ANTONIO PORTELA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA DO REQUERIDO

– DESCABIMENTO – PROVAS QUE DEMONSTRAM TER A VÍTIMA ATRAVESSADO VIA PREFERENCIAL EM SUA BICICLETA DE FORMA IMPRUDENTE – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação de indenização por acidente de trânsito se constatado pelas provas produzidas nos autos que a vítima atravessou a via preferencial em sua bicicleta de forma imprudente, sem observar se aproximava-se algum veículo, colidindo na lateral da caminhonete conduzida pelo requerido, mormente se não ficou comprovado que o condutor do veículo trafegava em alta velocidade.

Na hipótese, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da genitora do autor, que além de ter falecido um ano e sete meses após o acidente (no qual sofreu fratura do fêmur) e de já ter problemas de saúde desde 2003, teve como causa da morte patologias não relacionadas com o sinistro (Edema agudo pulmão; hipertensão arterial sistêmica; diabete tipo 1; insuficiência renal crônica).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. G., REPRESENTADO POR VERA FÁTIMA MACHADO
nos
autos da
Ação
de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito
ajuizada em face de
PAULO ANTONIO PORTELA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

E ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da seguradora litisdenunciada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em síntese, sustenta o apelante que as provas dos autos indicam que a sua genitora estava finalizando a travessia da Av. Santa Catarina, no cruzamento da Av. Mato Grosso, já próximo da calçada, quando foi abalroada pelo veículo do recorrido, colidindo com a sua lateral.

Alega que o apelado se encontrava em alta velocidade e ao tentar parar o veículo deixou uma marca no chão de aproximadamente 20 metros, não conseguindo evitar a colisão.

Defende a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e o falecimento da sua mãe, uma vez que o acidente provocou a fratura do fêmur esquerdo da vítima, obrigando-a a se submeter a cirurgia e provocando a perda temporária de locomoção, a qual perdurou até a sua morte, um ano e sete meses depois.

Assevera que as pessoas com diabetes possuem maior dificuldade de recuperação de fraturas ósseas e que a falta de circulação do sangue, decorrente da imobilidade, estão entre as maiores causas de tromboembolismo ou edema pulmonar.

No mais, defende a cobertura securitária do acidente, afirma estar comprovada a culpa do apelado pelo sinistro que vitimou a sua genitora, bem como que resta caracterizado o dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 26606956).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 26603961 a 26603963) que a genitora do autor, ora apelante, sofreu acidente no dia 03 de novembro de 2006, ao fazer o cruzamento das avenidas Santa Catarina e Mato Grosso, de bicicleta.

Segundo o autor, ao desviar de outra pessoa, que também trafegava de bicicleta e, diante de sua alta velocidade, o requerido/apelado acabou colidindo com a bicicleta conduzida pela sua genitora.

Narra que em decorrência do acidente, a vítima fraturou o fêmur esquerdo e foi submetida à cirurgia. Contudo, por ser diabética, acabou tendo a sua visão e rins debilitados, além de experimentar uma depressão profunda, elementos que deram ensejo a sua morte.

Pois bem.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

A despeito dos argumentos do requerido, verifica-se do Boletim de Ocorrência (ID 26603966) que a vítima não percebeu o veículo enquanto atravessava a avenida. Se não vejamos:

"
...No local esta GU PM encontrou a vítima ao solo queixando de muitas dores. Imediato a mesma foi conduzida até o hospital São Lucas, onde foi atendida pelo Plantão, Dr. Vicente, que nos informou que a vítima sofreu fratura no fêmur. O condutor relatou que estava trafegando normalmente pela Av. Mato Grosso,
sendo assim surpreendido pela vitima ciclista, cruzando a frente do seu veículo, o mesmo tentou frenar sua camionete
, deixando uma marca no chão de aproximadamente 20 mts, mas não evitou o abalroamento.
Já a vitima nos relatou que não percebeu o VCOI vindo nela avenida
, ela relatou ainda que o mesmo estava em alta velocidade...
"

Neste contexto, convém destacar que a única testemunha ouvida em juízo, o Policial Militar Pedro Canisio Kessler, narrou que a vítima estava caída ao solo reclamando de dores, que havia sofrido fratura do fêmur e foi

encaminhada ao hospital. E ainda, relatou que o condutor do veículo trafegava pela via preferencial (Av. Mato Grosso) quando a genitora do apelante, que atravessava tal via no cruzamento com a Av. Santa Catarina,

foi abalroada.

A referida testemunha confirmou também que a vítima lhe relatou não ter visto o carro, colidindo na lateral da caminhonete.

No entanto, da análise do boletim de ocorrência, croqui do acidente e depoimento da testemunha, extrai-se que a vítima atravessou a via preferencial em sua bicicleta de forma imprudente, sem observar se aproximava-se algum carro, razão pela qual não se pode atribuir ao condutor do veículo a culpa pelo acidente. Até porque, não ficou comprovado que o apelado trafegava em alta velocidade conforme alegou o recorrente.

Ademais, ainda se assim não fosse, não há dos autos provas do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da genitora do apelante, que além de ter falecido um ano e sete meses após o acidente e de já ter problemas de saúde desde 2003 (ID 6603969), teve como causa da morte patologias não relacionadas com o sinistro, conforme consta da certidão de óbito "
Edema agudo pulmão; hipertensão arterial sistêmica; diabete tipo 1; insuficiência renal crônica
" (ID 26603966 - Pág. 4).

Assim, não comprovou o apelante os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido, aliás, foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme trecho abaixo:

"
Assim, as provas dos autos revelam que a genitora do apelante atravessou de forma imprudente a via preferencial, não tendo o recorrente comprovado a culpa do apelado pelo acidente.

Por outro lado, compulsando os documentos juntados pelo apelante (id 26603969), percebe-se que a vítima apresentava problemas de saúde desde o ano de 2003, não constando nenhum documento nos autos que indiquem que as sequelas do acidente, ocorrido em 03.11.2006, causaram ou contribuíram para o seu óbito, em 02.06.2008.

Ainda, verifica-se que a genitora do apelante teve alta hospitalar em 31.12.2006, tendo falecido em 02.06.2008, apresentando como causa da morte: edema agudo pulmão; hipertensão arterial sistêmica; diabete tipo I e insuficiência renal crônica, conforme certidão de óbito acostado no id 26603966.

Desse modo, tenho que não houve a comprovação do nexo causal entre a conduta do apelado e o dano.

[...]

Por fim, cabe salientar que constitui incumbência do apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida, na integralidade, a sentença proferida
."

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020